Tribunal: TJDFT
Processo: 0729950-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729950-75.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS AGRAVADO: JACQUELINE DO AMARAL MODESTO, SALOMAO DE ALMEIDA NETO D E C I S Ã O CONDOMÍNIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 39118339. O Embargante afirma que a decisão embargada “não observou o relatório da decisão proferida no conflito de competencia sob o no 0700907-27.2021.8.07.0001, tendo em vista que as questões tratadas nas ações é a mesma causa de pedir: violações ao Processo Eleitoral 2021/2023”. Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar a contradição apontada. É o relatório. Decido. Não se divisa na decisão agravada nenhum vício passível de superação mediante embargos declaratórios. Consoante restou explicitado, a decisão tomada Conflito de Competência 0717270-58.2022.8.07.0000 não abrange o objeto da presente demanda, que se refere ao segundo processo eleitoral. O que se tem é a clara discordância do Embargante quanto à decisão embargada, o que denota o descabimento da via recursal manejada, cujo escopo é eminentemente integrativo. Conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal: “OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SE REVESTEM, ORDINARIAMENTE, DE CARÁTER INFRINGENTE. Não se revelam cabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão, contradição ou erro material (CPC/15, art. 1.022) – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. (EDCL no AGRG no RE 809.185/PR, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 29/06/2016)” Isto posto, nego provimento aos embargos declaratórios. Publique-se. Brasília – DF, 05 de outubro de 2022. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator